Tribunal: TJMT
Processo: 1000881-74.2019.8.11.0013
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000881-74.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA LOPES RAMOS - CPF: 284.679.651-34 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PESSOA IDOSA E ANALFABETA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO – COMPROVAÇÃO DE DEPÓSITO DO VALOR CONTRATADO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENTE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS E CONDENOU A RECORRENTE AO PAGAMENTO DE MULTA – RECURSO DESPROVIDO.

1- O analfabetismo, por si só, não é motivo suficiente para invalidar o negócio jurídico. A análise da existência ou não do vício de consentimento, a constatação se o consumidor tinha ou não ciência dos termos do contrato, não pode simplesmente se resumir ao fato de que é analfabeto e não outorgou instrumento público para terceiro representá-lo. Não há como ignorar o substrato fático-probatório que tenha sido produzido no processo.

2-No caso concreto, além de o contrato estar assinado a rogo pela filha da Apelante e por duas testemunhas, há prova inconteste da disponibilização do valor na conta bancária da Recorrente, cujo montante foi sacado pela consumidora e não há prova inequívoca da existência de fraude ou outro comportamento de natureza ilícita capaz de afastar a legalidade do contrato objeto da lide.

3- É de ser mantida a condenação ao pagamento de multa, porque indubitavelmente está caracterizada a má-fé processual da Apelante, que alterou a verdade dos fatos, pois sabia da legalidade do contrato, legitimidade dos descontos e mesmo assim requereu a declaração de nulidade do instrumento, que os descontos fossem declarados inexigíveis, e o Banco Apelado condenado à restituí-la em dobro o valor descontado e ao pagamento de indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1000881-74.2019.8.11.0013

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Maria Lopes Ramos
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito, ajuizada em face do
Banco Itaú Consignado S.A.

O Julgador indeferiu os pedidos e condenou a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), com observância do que determina o artigo 98, § 3.º, do CPC, porque a Apelante é beneficiária da justiça gratuita, bem como ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor de R$ 1.413,50 (um mil, quatrocentos e treze reais e cinquenta centavos), cujo montante corresponde a 9% (nove por cento) do valor da causa.

Em síntese, a Apelante alega que a sentença afronta a jurisprudência pacífica deste Tribunal, haja vista que nesta Corte é firme o entendimento de que, para a validade do contrato firmado com pessoa idosa e analfabeta é necessária a observância dos requisitos do artigo 595, do Código Civil, quais sejam: assinatura a rogo, com poderes atribuídos por instrumento público, e assinatura de duas testemunhas, a fim de assegurar ao consumidor o total conhecimento do conteúdo da avença e suas consequências.

Ainda se insurge quanto à aplicação da multa, ao argumento de que não alterou a verdade dos fatos e que não houve a intenção de prejudicar a parte adversa.

Sob tais fundamentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja afastada a sanção aplicada, bem como acolhidos os pedidos iniciais, com a condenação do Banco Apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a restituir, em dobro, o valor descontado de seu benefício. Por fim, requer a declaração de nulidade do contrato objeto da lide.

Contrarrazões no Id. 46481026.

Os autos foram redistribuídos para a relatoria da Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, nos termos da Consulta 96993-98.2018.8.11.0000, em razão da prevenção com os autos do Apelo n.º 1000879-07.2019.8.11.0013.

Na decisão de Id. 46931496, a nobre colega não reconheceu a prevenção e determinou o retorno dos autos ao Relator sorteado. Assim, foram a mim redistribuídos.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 12 de julho de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020